Tribunal: TJDFT
Processo: 0720981-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720981-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: CARLOS A. ROCHA SEGURANCA ELETRONICA LTDA D E S P A C H O O Agravante informou que as partes celebraram acordo (ID 50246046), o qual ainda não foi homologado pelo Juízo a quo. Diante da informação, à parte Recorrente para informar, no prazo legal, se pretende desistir do presente recurso. Após, retornam-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator